Tribunal: TJPA
Processo: 0814521-88.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814521-88.2023.8.14.0051

APELANTE: THAIS RODRIGUES VIEIRA

APELADO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0814521-88.2023.8.14.0051

APELANTE: THAIS RODRIGUES VIEIRA

Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO REIS PINTO - RJ172167-A

APELADO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

Advogado do(a) APELADO: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - RJ86415-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO EDUCACIONAL (DIS).
QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO QUE SE MOSTRA ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por estudante de instituição privada de ensino superior em face de sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada contra a instituição educacional. A controvérsia decorre da cobrança, pela ré, de valores supostamente vinculados ao programa de financiamento estudantil “DIS”, após o trancamento da matrícula da autora e sem a devida explicação prévia das condições do referido programa. A sentença reconheceu a abusividade da cobrança e fixou indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00. A parte autora apelou exclusivamente quanto ao valor da indenização, pleiteando a majoração para R$ 6.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais em razão de cobrança indevida relacionada ao programa DIS, implementado unilateralmente pela instituição de ensino.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento do dano moral decorre da cobrança indevida e da ausência de informações claras e prévias à consumidora quanto às obrigações financeiras futuras decorrentes da adesão ao programa “DIS”, circunstâncias que extrapolam o mero inadimplemento contratual.

A indenização por dano moral tem função compensatória, preventiva e punitiva, devendo observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano, o grau de culpa do ofensor e as circunstâncias do caso concreto.

A ausência de comprovação de maiores prejuízos, bem como a inexistência de conduta especialmente grave por parte da instituição ré, justifica a manutenção do valor fixado na origem, considerado suficiente para compensar o abalo moral sofrido sem ensejar enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta a extensão do dano, o grau de culpa e as particularidades do caso concreto.

A cobrança indevida de valores vinculados à programa de financiamento estudantil sem informação clara e prévia ao consumidor configura dano moral indenizável.

É legítima a manutenção do quantum indenizatório fixado em primeiro grau quando ausente demonstração de prejuízo mais grave ou conduta excessivamente lesiva.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186 e 944.

Jurisprudência relevante citada:
Não há indicação expressa de precedentes no acórdão analisado.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por THAIS RODRIGUES VIEIRA em face de sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal de Santarém que julgou procedente o pedido deduzido em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada contra a SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA.

Narra a autora que, no início do semestre letivo de 2022.2, matriculou-se no curso de graduação em Direito junto à instituição promovida, mediante promessa de concessão de bolsa de estudos, sendo-lhe ofertado o valor mensal de R$ 79,00. Sustenta que o ambiente virtual do aluno e o boleto de matrícula confirmavam a concessão da referida bolsa. Contudo, ao decidir trancar a matrícula e não renovar para o semestre 2023.1, foi surpreendida com cobrança no montante de R$ 4.673,70, referente ao programa “DIS”, o qual, segundo a autora, jamais lhe foi devidamente explicado.

Aduz que a ré condicionou o cancelamento da matrícula ao pagamento do referido débito, cobrando inclusive mensalidades futuras, relativas ao ano de 2024. Argumenta que a cobrança é abusiva e baseada em cláusulas obscuras, ausentes de informação clara e prévia ao consumidor, o que configura prática de publicidade enganosa.

Relata ainda que houve tentativa de resolução administrativa do conflito, sem êxito, sendo compelida a ajuizar a presente ação para ver seus direitos reconhecidos. Aponta, por fim, que a falta de transparência e a conduta da ré acarretaram-lhe prejuízos morais, razão pela qual pleiteia a condenação ao pagamento de indenização no valor de R$ 6.000,00.

Ao final, requereu tutela de urgência para que a ré se abstenha de negativar seu nome; declaração de inexigibilidade do débito oriundo do programa DIS; obrigação de fazer consistente no cancelamento do contrato sem penalidades; compensação por danos morais; e condenação da ré ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais.

Devidamente citado, a ré/apelada apresentou defesa (ID 27030366). Em suma, aduziu que: a parte autora aderiu voluntariamente ao Programa "Diluição Solidária – DIS", sendo-lhe disponibilizado o contrato e o respectivo regulamento durante o processo de matrícula, por meio da plataforma online da instituição, o que configura ciência e aceitação das condições pactuadas; que o programa DIS se trata de uma forma de financiamento estudantil, na qual parte do valor das mensalidades é diluída para pagamento posterior, conforme cláusulas previamente definidas, de modo que o valor a ser pago após o encerramento da adesão decorre da utilização regular do benefício; que a alegação de desconhecimento das cláusulas contratuais não subsiste, haja vista que a adesão ocorreu de forma digital e mediante confirmação expressa, não havendo vício de consentimento; que a cobrança realizada após o trancamento ou cancelamento do curso encontra respaldo contratual, pois o programa DIS prevê a amortização da dívida remanescente após a interrupção do vínculo; que não houve qualquer irregularidade na conduta da ré, tampouco dano moral indenizável, pois o lançamento do débito decorreu da aplicação do contrato regularmente firmado; que a autora deixou de cumprir com sua obrigação de pagamento, sendo legítima a exigência do débito e eventual negativação, inexistindo ato ilícito apto a ensejar reparação. Ao final, pugnou pela total improcedência dos pedidos, com a condenação da autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em seguida, foi prolatada sentença de mérito (ID 27030394) na qual o juízo de origem julgou procedente os pedidos da autora e declarou inexistente o débito e condenou a ré ao pagamento de R$ 3.000,00. Condenou, também, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em R$ 1.500,00.

Inconformada com a decisão, a demandante interpôs apelação (ID 27030400). A apelante alega, em síntese, que o valor fixado a título de dano moral está aquém dos valores estabelecidos na jurisprudência pátria e requer a majoração do montante para R$ 6.000,00.

Contrarrazões da parte apelada em petição de ID 27030407. Em síntese, pugnou pela manutenção da sentença e do montante estabelecido na decisão.

É o relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Dispenso o preparo em razão de a apelante estar amparada pela justiça gratuita.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum
proferido

em

primeiro grau, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial.

Passa-se à análise a seguir dos pedidos feitos pela apelante para reforma da sentença de mérito no tocante ao
quantum
indenizatório.

DANO MORAL

O art. 186 do Código Civil estabelece da seguinte forma:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Em relação à fixação da indenização dos danos morais, depreende-se, da análise do art. 944 do Código Civil, bem como da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, que se deve levar em consideração a extensão do dano, as condições socioeconômicas, culturais e psicológicas dos envolvidos, bem como o grau de culpa do agente e, eventualmente, da vítima.

Assim, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão da cobrança indevida efetuada pela apelada.

O ato por si só causa o dano e coloca a vítima em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão. Enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência
no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser
razoável
e
proporcional
, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Com efeito, a majoração pretendida pela apelante não se justifica à luz das peculiaridades do caso concreto, sobretudo diante da ausência de prova de maiores danos sofridos, ou de conduta especialmente gravosa da parte ré que extrapolasse os limites do mero inadimplemento contratual.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte, tenho que a condenação, a título de dano moral, imposta pelo juízo de piso, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), é
proporcional ao dano sofrido e se mostra bastante razoável e adequado
.

Isto posto, entendo que deve ser mantida a sentença de mérito, a fim de manter o valor
compensatório arbitrado na origem no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER

E

NEGAR

PROVIMENTO

À APELAÇÃO
, mantendo incólume a sentença guerreada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 20/10/2025